Tribunal: TJSP
Processo: 2193502-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2193502-06.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante MARIA DO SOCORRO CORDEIRO
BENASSI, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
2193502-06.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Maria do Socorro Cordeiro Benassi
Embargada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 14a Vara Da Fazenda Pública
TJSP (voto no 15850)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento ao agravo da Municipalidade ora embargada,
mantendo interlocutória que rejeitou alegação da execução igual a zero
formulada pela executada no cumprimento de sentença em curso na
origem.
Os declaratórios são opostos a pretexto de
omissão, pugnando a embargante pelo arbitramento de honorários
recursais, uma vez que foi negado provimento ao agravo da Municipalidade,
tendo o patrono da agravada laborado no processo.
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com efeito, não há se falar no arbitramento de
honorários recursais no presente caso concreto.
Deveras, o cabimento de honorários em razão da
sucumbência recursal pressupõe prévio arbitramento de honorários
advocatícios pela decisão de primeiro grau, a teor do art. 85, §11 do
CPC/2015 (“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente...”), circunstância não verificada na espécie.
Portanto, nota-se que a parte embargante não
obtém êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, patente a
apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo, ao final,
lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que inequívoca a
ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator